Tribunal: STF
Processo: ARE 1573567
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo. Desclassificação para furto. Matéria infraconstitucional. Reexame de Fatos e Provas. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339).



    5. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada não possui repercussão geral quando debatida sob a ótica infraconstitucional, consoante o Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371).



    6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.